Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS – CFO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. IADES. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE. ORDEM CLASSIFICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como o próprio candidato afirma, obteve 572 pontos após a prova discursiva, portanto não se enquadrou entre os 540 primeiros colocados aptos para fazer o teste de aptidão física. No entanto, defende que deveriam ser convocados 599 candidatos, os 540 primeiros, mais 59 que estariam “sub judice”.

2. Contudo, conforme informou a banca organizadora, na divulgação do Resultado Definitivo da Prova Discursiva, constavam apenas 12 (doze) candidatos “sub judice” aprovados na Etapa de Prova Discursiva e que deveriam ser convocados para a Etapa de Teste de Aptidão Física. Ou seja, foram convidados os candidatos classificados em 552, razão pela qual o Apelante foi excluído.

3. O fato de existir candidato “sub judice” com nota inferior à do Apelante convocado para o exame físico, no caso, não configura preterição ou ofenaa ao princípio da isonomia, pois esta convocação decorre de decisão judicial.

4. Candidatos “sub judice” não servem de paradigma para gerar preterição, já que a determinação de convocação, é precária (por decisão liminar). Ainda que o candidato tenha participado de todas as fases do concurso, se não classificado dentro do número de vagas, será definitivamente excluído do concurso ao final.

5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.